Tribunal: TJSP
Processo: 1014579-29.2020.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Apelação. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade ou de diferimento de custas formulado em sede recursal. Argumentos deduzidos que não trazem nenhuma substancial novidade apta a afastar os fundamentos da decisão recorrida. Decisão mantida. Recurso não provido.